Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
HC 1000399-97.2021.8.11.0000
Vistos, durante o plantão.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por Jiuvani Leal, Danilo Militão de Freitas e Karina Romão Calvo em favor do paciente Ueslen Silva Alves, preso desde o dia 18 de dezembro de 2020, por ter cometido, em tese, do crime de roubo majorado que está sendo apurado no inquérito policial no 1395/2020. Aponta como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 2o Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Narra o impetrante que “a prisão do Paciente é arbitrária e carente de fundamentação concreta e individualizada, que em verdade demonstre o caráter excepcional de sua necessidade.” (Id. 72576982, pág. 2)
Informa que o decreto prisional se ampara unicamente na gravidade em abstrato do crime, não havendo demonstração por parte do magistrado de primeira instância circunstância fático jurídica competente a amparar a indispensabilidade da constrição cautelar em relação ao paciente.
Sustenta que “ainda que fossem verídicas as informações trazidas pelos demais aprisionados (afirmações que cairão por terra durante a instrução processual), quanto ao paciente, não há caráter de liderança na empreitada criminosa, sendo sua suposta participação, de menor relevância (hipotético motorista do veículo).” (Id. 72576982, pág. 6, destaques no original)
Aduz que não há nos autos “relatos de ato de violência por parte do paciente, nem mesmo informações de que ele estivesse portando arma de fogo no dia dos fatos. O que há é tão somente um suposto apoio na escapada dos que em tese praticaram o delito, conduta que não extrapola o tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal.” (Id. 72576982, pág. 8, destaques no original)
Afirma que “o decreto aponta somente indícios de autoria e participação do investigado na suposta empreitada criminosa, mencionando que ele estaria participando na condição de motorista daqueles que efetivamente praticaram o crime de roubo majorado, não lhe atribuindo condição de mando ou planejamento.” (Id. 72576982, pág. 12, destaques no original)
Requer, seja concedida a concessão liminar a ordem de “Habeas Corpus” para que seja revogada a prisão do paciente. No mérito pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente,
É o necessário.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória do paciente, aduzindo, para tanto, que o paciente não foram preenchidos os requisitos para que fosse decretada a sua prisão.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, sendo vedada a análise acurada de provas.
O magistrado proferiu a decisão e decretou a prisão do preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Trata-se de representação para decretação de Prisão Preventiva de DAVID WELLITON GONÇALVES DEONEL, WENDER SILVA DE BRITO e UESLEN SILVA ALVES, pleiteada pelo i. Delegado da Policia Judiciaria Civil de Sorriso/MT.
[...]
Verifica-se através do Boletim de Ocorrência n.o 2020.295223, da Policia Militar de Sinop, juntado aos autos (Id. 45481966 –pag. 18/31) que os investigados DAVID WELLITON GONÇALVES DEONEL e WENDER SILVA DE BRITO, confessaram a participação no roubo, delatando os demais envolvidos UESLEN SILVA ALVES e MAICON NATAN SILVA ZIENTARSKI, narrando inclusive a dinâmica de como o crime foi articulado e a participação de cada um dos investigados na empreitada criminosa, sendo encontrado com eles vários cheques roubados da vítima no dia do crime, além de valores em moeda corrente.
Não é demais consignar que a participação da pessoa de UESLEN SILVA ALVES, foi delatada pelos investigados DAVID WELLITON GONÇALVES DEONEL e WENDER SILVA DE BRITO, que corrobora com as provas juntada aos autos (Id.45481966 – pag. 52 e Id. 45592799), sendo a identidade do investigado UESLEN SILVA ALVES, descortinadas através das imagens do sistema de segurança da Mecânica Quatro Rodas, vez que ele dias antes levou o veículo (GM Celta de cor vermelha de Placa JZK-6836- Lucas do Rio Verde), para realizar reparos, sendo o recibo da mecânica encontrado dentro do referido automóvel que foi abandonado e encontrado pela polícia militar de Sorriso.
Importante ainda consignar que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico de DAVID WELLITON GONÇALVES DEONEL e WENDER SILVA DE BRITO (Id. 4581966 – fls. 35/41) afirmando ser eles os dois indivíduos que o abordou e anunciou o roubo, afirmando ainda que DAVID é o indivíduo que estava portava a arma de fogo e que realizou o disparo da arma de fogo no local do crime.
Em consulta realizada pelo sistema Infoseg, constatou-se que DAVID WELLITON GONÇALVES DEONEL, possui dois boletins de ocorrência registrados no ano de 2020, pela suposta participação em crimes contra o patrimônio (BO 2020.40562 e 2020.295223), verifica-se ainda que o suspeito WENDER SILVA DE BRITO, também possui boletim de ocorrência registrado em seu nome (BO n.o 2020.295223) pelo cometimento em tese do crime de receptação e associação criminosa.
Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pelos investigados ao realizarem um roubo à mão armada, com disparo de arma de fogo e em concurso de pessoas, viola a ordem pública, além da recalcitrância dos envolvidos em incorrer em condutas delituosas o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...]
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados DAVID WELLITON GONÇALVES DEONEL, WENDER SILVA DE BRITO e UESLEN SILVA ALVES, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. ”. (Id. 72576988, pág. 2-7)
Pois bem,
De acordo com as informações obtidas no termo de interrogatório de Ueslen Silva Alves verifico que ele manifestou o desejo de utilizar sua garantia constitucional ao silêncio (Id. 72576990).
Verifico que o magistrado de primeira instância elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência à gravidade em abstrato do crime imputado –roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas-, todavia não há na decisão individualização da conduta do paciente para aferir o risco social da sua liberdade processual.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que afirmações genéricas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (HC 550233/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 19.2.2020; HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2019; HC no 473.845/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).
Esse também é o entendimento deste Tribunal:
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – GRAVIDADE COMINADA APENAS EM SEU CARÁTER ABSTRATO – DECISÃO JUDICIAL DISSOCIADA DE ELEMENTOS REAIS E CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. Implica constrangimento ilegal, passível de reparação por habeas corpus, a decretação da prisão preventiva, quando não fundamentada de forma idônea. In casu, o decreto preventivo baseou-se na necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade do delito, sem que o Juízo as adequasse ao caso concreto, de modo que inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e não viola qualquer das hipóteses do artigo 312 do CPP. Impõe-se a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas ao paciente.
(TJ-MT - HC: 10154545920198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2019)
Frise-se que está claro na decisão que o acusado David Welliton Gonçalves Deonel era quem estava portando a arma de fogo e realizou o seu disparo no local do crime.
Todavia, a forma de execução do crime -roubo majorado com emprego de arma de fogo-, recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 315, § 1o do CPP, sem prejuízo de prolação de novo ato constritivo mediante fundamentação atual e concreta.
Ante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) proibição de manter contato com a vítima e com os coindiciados 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Ueslen Silva Alves, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Desembargador Plantonista